Tribunal: STF
Processo: HC 96833
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME HEDIONDO. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
   DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII E LXVI, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO 
   CAUTELAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. ORDEM 
   DENEGADA.  
I - A vedação à liberdade provisória para crimes 
   hediondos e assemelhados provém da própria Constituição, a qual 
   prevê a sua inafiançabilidade (art. 5º, XLIII e XLIV).
II - 
   Inconstitucional seria a legislação ordinária que viesse a 
   conceder liberdade provisória a delitos com relação aos quais a 
   Carta Magna veda a concessão de fiança. Precedentes.
III - A 
   prolação de sentença condenatória constitui novo título para a 
   segregação cautelar do paciente, sobre o qual não houve exame nas
   instâncias inferiores.
IV - Ordem denegada.